Tribunal: STF
Processo: HC 53558
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
- PRISÃO IRREGULAR - PENA JÁ CUMPRIDA PELO CONDENADO. 
TENDO O CONDENADO CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PENA QUE LHE FOI IMPOSTA PELO CRIME QUE COMETEU EM UM DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, NÃO PODE A AUTORIDADE POLICIAL, COM A CONIVÊNCIA DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DA PROVÍNCIA, MANTE-LO INDEFINIDAMENTE PRESO SOB O PRETEXTO DE QUE O MESMO FOI CONDENADO EM OUTRO ESTADO. 
ULTRAPASSADO PRAZO RAZOÁVEL PARA O RECAMBIAMENTO DO DETENTO, PASSA ESTE A SER SUJEITO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. 
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA QUE O RÉU SEJA APRESENTADO, EM TRINTA DIAS, À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DO ESTADO ONDE TEM PENA A CUMPRIR.